Tribunal: STF
Processo: HC 198537
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Natália da Silva Pires, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 592.930/SP.
    Sustentam os impetrantes, em suma, que a paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que preencheria os pressupostos necessários para tanto, tendo o decreto condenatório se fundamentado unicamente na natureza e quantidade de droga para negar o redutor. 
    Asseveram, para tanto, que
    “[o]s Desembargadores ao proferirem a decisão acima, afirmaram que ‘NÃO HÁ DUVIDA de que NATALIA possui envolvimento com máquina criminosa’; porém, Senhores, o juiz de piso ABSOLVEU a paciente JUSTAMENTE porque ‘há fundadas dúvidas sobre a participação da ré no tráfico de drogas levado a efeito por Edi Carlos, devendo, pois, ser absolvida da imputação’.”
    Ressaltam, de outra parte, que foi imposto, à míngua de fundamentação idônea, o regime inicial fechado para o cumprimento de uma pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas.
    Nesse sentido, sustentam:
    “Conforme Súmula 718 do STF, a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. 
    A súmula 719 do STF também dispõe que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. 
    Nota-se que a paciente no processo-crime NÃO teve circunstancias desfavoráveis a justificar o REGIME INICIAL mais severo; portanto, sem fundamentação a decisão ora vergastada. 
    Além do mais, o Tribunal fez referência ao artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/90 para impor regime mais severo.
    Ora, Nobre Julgador, essa questão é mais que pacífica, visto que o no julgamento do HC 111.840/ES, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do §1º do artigo 2º da Lei n. 8.072/90, que determinava o cumprimento de pena do crime de tráfico ilícito de entorpecentes no regime inicial fechado.”
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja retificada a dosimetria, com imposição de regime mais brando.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 592.930/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19. 
    De qualquer modo, registro que o acórdão condenatório apresenta, quanto à dosimetria da pena e fixação do regime inicial da paciente, o seguinte teor: 
    “Resta-me, então, fixar a reprimenda que aplico a NATÁLIA, por infração ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas. 
    Nos termos do artigo 59 do Estatuto Repressivo e do artigo 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base para NATÁLIA no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa, no piso, quantum que torno definitivo, porque não vislumbro a existência de causas modificadoras.
    […]
     Anoto que não há se falar na concessão do benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. 
    Nos termos do referido dispositivo legal, o julgador poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a dois terços - desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 
    Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. E, na hipótese vertente, tendo em vista as circunstâncias que envolveram as prisões dos réus, especialmente a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos, não há dúvida de que EDI CARLOS e de que NATÁLIA possuem sério envolvimento com a máquina criminosa que movimenta o comércio ilícito de entorpecentes. Em tais condições, os réus não fazem jus ao privilégio. 
    No mais, é de rigor a fixação do regime inicial fechado para o desconto das penas privativas de liberdade, não só em razão da gravidade do crime praticado pelos réus, e pelo fato de EDI CARLOS registrar antecedentes criminais, mas também a teor do que dispõe o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90.”
    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que a paciente possui “sério envolvimento com a máquina criminosa que movimenta o comércio ilícito de entorpecentes.”
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 
    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
    De outra parte, a justificativa do regime fechado adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está atrelada à gravidade em abstrato do crime e à literalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, sem qualquer fundamento concreto quanto à ora paciente. Vide: 
    “No mais, é de rigor a fixação do regime inicial fechado para o desconto das penas privativas de liberdade, não só em razão da gravidade do crime praticado pelos réus, e pelo fato de EDI CARLOS registrar antecedentes criminais, mas também a teor do que dispõe o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90.”
    Nítido, portanto, que o título condenatório não apresentou fundamentação idônea que justificasse a fixação do regime inicial mais gravoso, já que lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime, o que se afigura inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Na esteira desse entendimento: 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Substituição da pena privativa de liberdade. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Fixação de regime mais gravoso. Fundamentação lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nº 718 e 719 da Corte. Recurso provido. 1. A questão relativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância obsta sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da indevida supressão de instância. 2. Afigura-se inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, a fixação do regime inicial mais gravoso com base na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. 3. Recurso ordinário provido para se conceder a ordem de habeas corpus, fixando-se, desde logo, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta ao recorrente” RHC nº 119.893/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/14); 
    “Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo transporte de valores (art. 157, § 2º, incisos I e III do CP). Condenação. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime mais brando. Possibilidade: primariedade do agente; circunstâncias judiciais favoráveis (pena-base fixada no mínimo legal); e fundamentação inadequada (gravidade do delito decorrente do uso de arma de fogo). 4. A invocação abstrata da causa de aumento de pena não pode ser considerada, por si só, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificar como circunstância judicial do art. 59. 5. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 6. Aplicação das súmulas 440, 718 e 719. 7.Ordem concedida para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena” (HC nº 123.432/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/10/14); “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA INVOCAÇÃO ABSTRATA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS I, II E III DO § 2º DO ART. 157 DO CP. INVIABILIDADE. SÚMULA 718/STF. ORDEM CONDEDIDA. 1. A fixação da pena-base (art. 59) no mínimo legal, porque favoráveis todas as circunstâncias judicias, e a imposição do regime mais gravoso do que aquele abstratamente imposto no art. 33 do Código Penal revela inequívoca situação de descompasso com a legislação penal. A invocação abstrata das causas de aumento de pena não podem ser consideradas, por si sós, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificarem como circunstâncias judicias do art. 59. Inteligência do enunciado 718 da Súmula do STF. Precedentes. 2. Ordem concedida para que o juízo competente aplique ao paciente o regime semiaberto de cumprimento de pena” (HC nº 117.813/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/3/14). 
    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do Regimento Interno, concedo a ordem de ofício para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta à paciente nos autos Apelação Criminal nº 0000670-48.2018.8.26.0603, da Comarca de Birigüi/SP. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente